Tribunal: STF
Processo: RE 80329
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-03
Data de publicação: 1975-10-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. DIVIDA DE VALOR. CORREÇÃO
MONETÁRIA. ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CORTE EM QUE SE DECIDIU QUE,
NA RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MATERIAL, A INDENIZAÇÃO, COMO
DIVIDA DE VALOR, DEVE SER ATUALIZADA COM RELAÇÃO A DATA DO
PAGAMENTO. R.E.N 79.663, DE 18.09.75. APLICAÇÃO DA SÚMULA 286.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.